Tribunal: TJES
Processo: 5002219-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002219-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002219-06.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: MARIA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDORA PROCUROU CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA A FIM DE:
A)
DECRETAR A NULIDADE DOS CONTRATOS OBJETOS DA AÇÃO;
B)
DETERMINAR QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES SACADOS, NO TOTAL DE R$
2.607,25.

C)
DETERMINAR QUE O BANCO BMG RESTITUA A AUTORA OS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO, PROMOVENDO A COMPENSAÇÃO DO VALOR SACADO PELA AUTORA.
D)

CONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$
5.000,00.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. A AÇÃO VERSA SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO HAVIA SIDO SOLICITADO, DE MODO QUE RESTARAM INICIADAS AS RETENÇÕES MENSAIS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE SAQUES FEITOS PELA AUTORA E APRESENTA AS FATURAS, PORÉM NOTA-SE QUE AUTORA NÃO FEZ USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. ALÉM DISSO, A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL PELA AUTORA DEMONSTRA APENAS A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, E NÃO QUE A PARTE RÉ REPASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)